Tribunal: TJMMG
Processo: 2000108-31.2024.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000108-31.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO. - O rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, previsto no art. 516 do Código de Processo Penal Militar, é taxativo e não comporta interpretação extensiva. - Não se admite a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Justiça Militar Estadual, por ausência de previsão legal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público e não conhecer do recurso em sentido estrito. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Alysson Felipe Alves Gomes contra decisão do juiz de direito substituto da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 272 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão combatida incorre em equívoco de fundamentação e omissão relevante ao afirmar que a existência e o funcionamento do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais encontram pleno respaldo constitucional e legal. Argumenta que tal conclusão é incorreta, pois o art. 125, §3º, da Constituição República (CR) condiciona a criação da Justiça Militar Estadual à edição de lei ordinária estadual, de iniciativa do Tribunal de Justiça, e não a ato normativo de natureza complementar. Assevera que a Lei Complementar n. 59/2001, mencionada pelo juízo a quo, não supre a exigência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 constitucional de lei ordinária, razão pela qual a organização e a manutenção do Tribunal de Justiça Militar careceriam de fundamento jurídico válido. Defende que a interpretação conferida pelo juízo de origem ao precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4360/RS é incorreta, porquanto a questão decidida naquela oportunidade – relativa à exigência de lei estadual para a instituição da Justiça Militar – seria inteiramente aplicável ao caso mineiro, inexistindo distinção material que justifique solução diversa. Invoca, para tanto, julgados e manifestações doutrinárias, citando a ADI n. 725/RS e o RE n. 103.639, em que o STF teria reconhecido a inconstitucionalidade de disposições estaduais que afastavam a reserva de iniciativa e a forma legislativa previstas na CR. Alega, ainda, que o juízo singular deixou de se manifestar sobre pontos essenciais suscitados na petição defensiva e, ao afirmar que a organização da Justiça Militar estaria amparada pela Lei Complementar n. 59/2001, teria incorrido em erro material e de interpretação. Acrescenta que o magistrado agiu de forma parcial e pessoal, ao defender a legitimidade do Tribunal de Justiça Militar cuja constitucionalidade se pretende questionar, o que, no entender da defesa, configuraria afronta aos princípios da imparcialidade e da legalidade. Ao final, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão impugnada, reconhecendo-se, incidentalmente, a inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por ausência de lei ordinária de iniciativa do Tribunal de Justiça que autorize sua criação e funcionamento (Evento 279 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que o recurso em sentido estrito não constitui meio processual cabível para impugnar decisão que reconhece a competência do juízo de origem. Aduz que as hipóteses de cabimento do referido recurso, previstas no art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), são taxativas, não comportando interpretação extensiva, motivo pelo qual não seria possível sua interposição contra decisão interlocutória que apenas reafirma a competência da Justiça Militar. No mérito, alega que os fatos apurados – a solicitação de elaboração de boletim de ocorrência, por policial militar em serviço, imputando falsamente crime a outro militar – foram praticados no exercício da função, o que atrai a competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito. No campo constitucional, impugna a tese defensiva de que a criação e a organização do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais seriam inconstitucionais, por ausência de lei ordinária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Assevera que a CR, em seu art. 125, §3º, ao exigir “lei estadual”, não veda que tal diploma seja veiculado por meio de lei complementar, desde que regularmente aprovada pelo Poder Legislativo. Ressalta que, em Minas Gerais, a Lei Complementar n. 59/2001 observou os requisitos formais e materiais necessários e que a própria Constituição Estadual, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 seus arts. 109 e 110, prevê expressamente a estrutura e o funcionamento da Justiça Militar, atribuindo à lei complementar a regulamentação de sua organização. Aduz, ainda, que a ADI n. 4360/RS, invocada pela defesa, não se aplica ao caso mineiro, pois, naquele precedente, o STF examinou situação em que inexistia lei estadual específica disciplinando a Justiça Militar, o que difere do contexto de Minas Gerais, onde há norma complementar vigente e válida. Diante dessas razões, o Ministério Público pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, e, caso ultrapassada a preliminar, pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida a decisão proferida pelo juízo de origem (Evento 289 – Processo Originário). Na oportunidade do juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 294 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, em caso de conhecimento, pelo seu desprovimento (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, passo à apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso defensivo, suscitada pelo Ministério Público, sob a alegação de impropriedade da via eleita. Em que pesem as alegações da defesa, entendo que a prefacial arguida pelo órgão ministerial merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor. Da análise dos autos, observa-se que a defesa do recorrente suscitou a inconstitucionalidade incidental da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e, em consequência, requereu o reconhecimento da nulidade absoluta do feito originário, com fundamento no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.360/RS, proferido pelo Supremo Tribunal Federal (Evento 262 – Processo Originário). O magistrado a quo, por sua vez, indeferiu o pedido defensivo, salientando que a existência e o funcionamento da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais encontram pleno respaldo constitucional (artigos 125, § 3º, da Constituição da República, 109 e 110 da Constituição do Estado de Minas Gerais) e legal (artigos 184 e 184-A da Lei Complementar n. 59/2001), razão pela qual seria inaplicável ao caso mineiro o precedente firmado na ADI n. 4.360/RS (Evento 272 – Processo Originário). Contra essa decisão, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, com respaldo no art. 516, alíneas “b” e “l”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Como sabido, o art. 516 do CPPM elenca, em rol taxativo, as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, nos seguintes termos: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese; b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa; c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar; d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento; e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça; f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição; g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames; h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la; i) conceder ou negar a menagem; j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena; n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal; o) decidir sobre a unificação das penas; p) decretar, ou não, a medida de segurança; q) não receber a apelação ou recurso. Observa-se que as alíneas “b” e “l” do art. 516 do CPPM, invocadas pela defesa como fundamento para a interposição do presente recurso, referem-se, respectivamente, à impugnação de decisões que indeferem o pedido de arquivamento ou de devolução do inquérito à autoridade administrativa e àquelas que indeferem o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, hipóteses que não guardam qualquer relação com a decisão ora combatida, a qual tratou do indeferimento de pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade da Justiça Militar Estadual. Registre-se, ademais, que a interposição do presente recurso tampouco poderia ser admitida com base na alínea “e” do referido dispositivo legal – que prevê o cabimento do recurso quando a decisão concluir pela incompetência da Justiça Militar –, pois, como visto, a decisão recorrida concluiu em sentido oposto, isto é, pela constitucionalidade da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e, consequentemente, pela competência da Justiça castrense para o julgamento do feito originário. Nessa perspectiva, a decisão impugnada não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas no art. 516 do CPPM. Admitir o recurso em sentido estrito em situações não previstas em lei importaria em indevida ampliação de seu campo de incidência, em afronta ao princípio da legalidade estrita, o que não se pode admitir. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ROL DE HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se alegou cerceamento de defesa devido ao indeferimento de pedido de reconstituição dos fatos em ação penal que tramita pelo rito do Tribunal do Júri. 2. O juízo singular indeferiu o pedido de reconstituição dos fatos após a instrução na primeira fase do procedimento do júri, fundamentando que a autoria e a materialidade estavam comprovadas em grau suficiente para remeter a ação penal ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. O recurso em sentido estrito interposto na Corte local não foi conhecido, por seu objeto não constar entre as hipóteses taxativamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de produção de prova, sem caráter antecipatório, pode ser objeto de recurso em sentido estrito, considerando o rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal. 5. Saber se a decisão que obsta a atividade probatória causa prejuízo ao direito de ampla defesa, justificando a concessão do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O rol do art. 581 do Código de Processo Penal é taxativo e não comporta interpretação extensiva para incluir hipóteses não previstas, como o indeferimento de produção de prova sem caráter antecipatório. 7. A decisão do juízo singular foi devidamente fundamentada, indicando que a diligência não seria pertinente, uma vez que a autoria e a materialidade estavam comprovadas em grau suficiente para o julgamento pelo Tribunal do Júri. 8. Inexiste demonstração de prejuízo ao direito de defesa que justifique a concessão do habeas corpus, pois a decisão está em consonância com o disposto no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.<br> (AgRg no HC n. 1.012.477/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE IMPUGNA A CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO. DESCABIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CABÍVEL NA ESPÉCIE. DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO MANTIDA PELO TRIBUNAL EM SEDE DE CARTA TESTEMUNHÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em sentido estrito quando a lei não o prevê para dada situação concreta" (RMS n. 46.036/PE, relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 15/12/2014). 2. Da decisão que homologa o laudo pericial de incidente de insanidade mental, concluindo pela (in)imputabilidade do agente, cabe o recurso de apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP, já que a decisão tem natureza interlocutória mista, com força de definitiva. 3. Considerando que a decisão do juízo de primeiro grau, que não recebeu o recurso em sentido estrito, foi mantida pelo Tribunal de origem quando do exame da carta testemunhável, não há que se falar em usurpação de competência. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.522.141/RO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.) (Destaca-se) Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e não conheço do recurso em sentido estrito. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator, para também negar conhecimento ao recurso em sentido estrito. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator